Tribunal: TJSP
Processo: 1502509-10.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ESCALADA E ARROMBAMENTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, mediante rompimento de obstáculos, escalada e concurso de pessoas, tentou subtrair, durante repouso noturno, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório.

Ementa:
FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, ESCALADA E ARROMBAMENTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO – AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a demonstrar a autoria de agente que, mediante rompimento de obstáculos, escalada e concurso de pessoas, tentou subtrair, durante repouso noturno, coisa alheia móvel, de rigor o decreto condenatório.

DOSIMETRIA DAS PENAS – BASILAR FIXADA ACIMA DO MÍNIMO – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1502509-10.2019.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JÚLIO
CÉSAR DOS ANJOS DE PAULA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena de Júlio César dos Anjos de
Paula a 2 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao
pagamento de 12 dias-multa, no piso mínimo, mantida, no todo mais, a r.
sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente) E RICARDO SALE JÚNIOR.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502509-10.2019.8.26.0535 -Voto no 54.911
Fls. 2
APELAÇÃO CRIMINAL COM REVISÃO No 1502509-10.2019.8.26.0535
COMARCA: GUARULHOS – 1a VARA CRIMINAL
JUÍZA SENTENCIANTE: CAROLINE QUADROS DA SILVEIRA PEREIRA
APELANTE: JÚLIO CÉSAR DOS ANJOS DE PAULA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
FURTO TENTADO QUALIFICADO PELO CONCURSO
DE AGENTES, ESCALADA E ARROMBAMENTO
PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO –
AUTORIA DELITIVA PROVADA – CONDENAÇÃO
MANTIDA. Suficientes os elementos probatórios a
demonstrar a autoria de agente que, mediante rompimento
de obstáculos, escalada e concurso de pessoas, tentou
subtrair, durante repouso noturno, coisa alheia móvel, de
rigor o decreto condenatório.
DOSIMETRIA DAS PENAS – BASILAR FIXADA
ACIMA DO MÍNIMO – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA –
REDUÇÃO
–
POSSIBILIDADE.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
V O T O No 54.911
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 236/250, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
penal promovida pela JUSTIÇA PÚBLICA, para condenar Júlio César dos
Anjos de Paula à pena de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, no regime
inicial fechado, e ao pagamento de 17 dias-multa, no piso mínimo, por infração
ao artigo 155, § 4o, I, II e IV, c.c. § 1o e com o artigo 14, inciso II, todos do
Código Penal.
Sustenta, em resumo, o acusado, fragilidade das
provas. Busca a absolvição. Subsidiariamente, requer: a) o afastamento da
qualificadora; b) a fixação da basilar no mínimo legal; c) o abrandamento do
regime prisional; d) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas
de direitos, e e) a aplicação da detração penal (fls. 264/294).
Apresentadas as contrarrazões pelo representante do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502509-10.2019.8.26.0535 -Voto no 54.911
Fls. 3
Ministério Público (fls. 299/302), a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo não provimento do recurso (fls.312/319).
É o relatório.
Trata-se de julgamento virtual.
Consta dos autos que, no dia 15 de setembro de 2019,
no período da madrugada, na Avenida Salgado Filho, no. 2544, Vila Rio,
Guarulhos, Júlio César dos Anjos de Paula, agindo em concurso e com unidade
de desígnios com três pessoas não identificadas, tentou subtrair, para proveito
comum, durante o repouso noturno, mediante escalada e rompimento de
obstáculo, bens pertencentes à empresa “Drogaria Nova Farma”, somente não
consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, o acusado e seus comparsas
ajustaram a prática de um furto e, na ocasião, se dirigiram até o aludido
estabelecimento comercial, local em que, após pularem o muro existente na
parte dos fundos do imóvel, adentraram no estacionamento do local, após
arrombarem o portão.
Em seguida, o sentenciado e os demais agentes,
fazendo uso de uma ferramenta, fizeram um buraco na parede e adentraram ao
local, com o fim de se apoderar de diversos bens ali existentes.
Ocorre que, ainda durante o período da madrugada,
Silvana Ribeiro Souza Sansana, proprietária da farmácia, recebeu telefonema
de funcionários responsáveis pelo monitoramento, dando conta da invasão ao
estabelecimento, razão pela qual a Polícia Militar foi acionada.
Ao chegarem ao local, os policiais passaram a efetuar
revista ao local e, em determinado momento, adentraram a uma sala, na qual
Júlio havia se escondido, debaixo de diversos pacotes de fraldas descartáveis.
Os demais envolvidos na prática do crime conseguiram fugir antes da chegada
dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502509-10.2019.8.26.0535 -Voto no 54.911
Fls. 4
Na fase inquisitiva, o réu optou pelo silêncio e por se
manifestar somente em juízo (fl. 5).
Sob o crivo do contraditório, o acusado negou a prática
delitiva. Disse que estava no local dos fatos apenas para urinar (gravação
digital).
Os policiais militares Jonas Santos da Silva e Vagner
Souza Reis relataram que foram acionados, via COPOM, sobre a ocorrência de
furto. Informaram que enquanto a representante da empresa vítima se dirigiu ao
Distrito Policial para elaborar o boletim de ocorrência, permaneceram na
farmácia fazendo buscas e preservando o local. Disseram que, após varredura,
localizaram o apelante escondido debaixo de vários pacotes de fraldas
descartáveis. Indagado, Júlio César, informalmente, confessou o crime, dizendo
que foi contratado para ajudar na invasão do estabelecimento, que achava ser
uma loja de roupas. Informou que também deveria ajudar a separar e a carregar
as mercadorias que seriam furtadas. Disse que seus conhecidos eram Lucas e
Renato, os quais conheceu na cadeia e dos quais não soube dar maiores
detalhes, tampouco meios de localização. Informaram que o portão que dava
acesso ao estacionamento da farmácia estava arrombado, assim como a parede
do estacionamento. Disseram que havia diversos sacos plásticos contendo
remédios do lado de fora da farmácia, mas dentro do estacionamento. Contaram
que os três outros criminosos fugiram com a chegada policial (fls. 2/3 e
gravação digital).
A representante da empresa-vítima Silvana Ribeiro
Souza Sansana declarou que, durante a madrugada, recebeu ligação da
empresa de monitoramento informando que furtadores tinham entrado em sua
farmácia. Contou que acionou a Polícia Militar, que, em um primeiro momento,
não encontrou nenhum criminoso no local dos fatos. Asseverou que registrou a
ocorrência e, ao retornar ao estabelecimento, soube que os militares tinham
conseguido localizar e deter um dos criminosos. Afirmou que, pelas filmagens,
constatou que os criminosos pularam o muro dos fundos e, assim, ingressaram
no estacionamento da farmácia. Disse que uma parede foi quebrada e um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502509-10.2019.8.26.0535 -Voto no 54.911
Fls. 5
portão arrombado (fl. 4 e gravação digital).
O acervo probatório é robusto, não havendo nenhum
elemento capaz de macular a certeza da tentativa de furto perpetrada pelo
apelante.
Especialmente na hipótese em que as palavras da
vítima estão em plena sintonia com os depoimentos uníssonos dos policiais, que
detiveram o réu em flagrante delito no local dos fatos na posse da res furtiva.
Convém ressaltar que depoimentos de agentes da lei
valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de
servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris
tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são
compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, “A simples condição de policial
não torna a testemunha impedida ou suspeita” (STF, RTJ 68/54).
Assim, diversamente do alegado pela defesa, as
provas colhidas nos autos comprovam que o sentenciado praticou o delito de
tentativa de furto, sendo correta a sua condenação.
Outrossim, as qualificadoras do concurso de agentes,
escalada e rompimento de obstáculo foram suficientemente demonstradas,
notadamente pela prova oral colhida e pelo laudo pericial do local dos fatos (fls.
181/189), que atestou que nas paredes do imóvel foram encontradas marcas de
material hematoide e sinais de escalada, bem como pela localização de
vestígios materiais do arrombamento.
Escorreito o reconhecimento da causa de aumento do
repouso noturno. Isso porque, o crime foi cometido durante a madrugada.
Saliente-se que para o reconhecimento da causa de
aumento do repouso noturno basta ficar demonstrado que o delito foi cometido
durante a madrugada, ocasião em que é maior a vulnerabilidade do bem jurídico
e se oferecem melhores oportunidades para a prática do ilícito, justamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502509-10.2019.8.26.0535 -Voto no 54.911
Fls. 6
hipótese dos autos.
Nesse sentido:

“Repouso noturno - Da exegese do art. 155, § 1o, do CP, para a configuração da
causa de aumento de pena, é de concluir que a lei não exige que o local seja
habitado ou que se trate apenas de residência, ou ainda, que os moradores
estejam ou não repousando - É suficiente que o crime seja cometido durante o
horário de repouso noturno, momento em que há maior vulnerabilidade do
patrimônio alheio à ação de criminosos - Recurso ministerial provido” (RT
870/605).
“HABEAS CORPUS. ART. 155, § 1.o, DO CÓDIGO PENAL. DELITO COMETIDO EM
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO
DO CRIME COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. POSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO.
1. Incide a majorante prevista no § 1.o do art. 155 do Código Penal, quando o
crime é cometido durante a madrugada, horário no qual a vigilância da vítima é
menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, o que ocorre inclusive para
estabelecimentos comerciais.
2. A causa especial de aumento de pena do furto cometido durante o repouso
noturno pode se configurar mesmo quando o crime é cometido em
estabelecimento comercial ou residência desabitada, sendo indiferente o fato de
a vítima estar, ou não, efetivamente repousando.
3. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Habeas corpus denegado.” (STJ, HC 191300/MG, Relatora Ministra Laurita Vaz, J,
em 12.6.2012, Quinta Turma).

Por outro lado, em relação a possibilidade de aplicação
do repouso noturno no furto qualificado, esse Egrégio Tribunal de Justiça já
decidiu:
FURTO QUALIFICADO praticado durante repouso noturno. Compatibilidade da
causa especial de aumento prevista no art. 155, §1o. Precedentes
jurisprudenciais. Réu multirreincidente. Melhor adequação do regime inicial
fechado. Recurso provido. (Apelação 0000856-18.2017.8.26.0535, 16a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des.Otávio de Almeida Toledo, j. 07/08/2018).

Passa-se à análise da dosimetria das reprimendas.
A basilar foi fixada acima do mínimo legal em 3 anos e
4 meses de reclusão, além do pagamento de 16 dias-multa, em razão dos maus
antecedentes do réu (fls. 230, 232 e 233). Ademais, o magistrado considerou a
culpabilidade exacerbada diante da quantidade de mercadorias objeto da
subtração, as consequências do delito, pois o rompimento do obstáculo gerou
prejuízos à vítima para recompor o local, conforme laudo pericial (fls. 185), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502509-10.2019.8.26.0535 -Voto no 54.911
Fls. 7
como as circunstâncias do delito.
Com efeito, o crime em questão é triplamente
qualificado (rompimento de obstáculo, escalada e concurso de agentes), de
sorte que a segunda e terceira qualificadoras devem ser utilizadas como
circunstâncias judiciais para agravar a pena-base.
Nesse sentido se direcionado o Supremo Tribunal
Federal:
“Habeas Corpus - Dosimetria da Pena - Furto duplamente qualificado -
Concorrência de qualificadoras - Exasperação da pena-base - Possibilidade - Writ
indeferido.
1 – Na hipótese de concorrência de qualificadoras num mesmo tipo penal, uma
delas deve ser utilizada para qualificar o crime e as demais devem ser
consideradas como circunstâncias agravantes genéricas, se cabíveis, ou,
residualmente, como circunstâncias judiciais. Precedentes.
2 – Ordem denegada.” (STF, HC no 99.809/PR, J. 23.8.2011)
Contudo, a despeito das circunstâncias judiciais
desfavoráveis, referida majoração se mostrou excessivamente severa, devendo
ser reduzida, nessa instância, para a fração de 1⁄2, totalizando 3 anos de
reclusão e pagamento de 15 dias-multa, no piso mínimo.
Na etapa intermediária, considerada a agravante da
dupla reincidência (fls. 206, 207), a pena foi exasperada na fração de 1⁄4.
Contudo, referida majoração se mostrou excessivamente severa, devendo ser
reduzida, nessa instância, para 1/5, resultando 3 anos, 7 meses e 6 dias de
reclusão, e pagamento de 18 dias-multa, no piso mínimo.
Na terceira fase da dosimetria, considerando que o
crime foi cometido durante o repouso noturno, tem-se que a pena foi
acertadamente exasperada na fração de 1/3, resultando 4 anos, 9 meses e 18
dias de reclusão, e pagamento de 24 dias-multa, no piso mínimo.
Observa-se que, por equívoco o juiz de primeiro grau
deixou de aplicar a redução referente a ausência de consumação. Dessa forma,
considerado o iter criminis percorrido (o réu adentrou o estabelecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1502509-10.2019.8.26.0535 -Voto no 54.911
Fls. 8
comercial, mediante arrombamento e escalada e, no interior da loja, separou os
objetos para subtração, ocasião em que foi surpreendido pelos policiais
militares), a reprimenda deve ser reduzida na fração de 1⁄2, ou seja, 2 anos, 4
meses e 24 dias de reclusão, e pagamento de 12 dias-multa, no piso
mínimo.
O regime inicial fechado deve ser mantido, não se
havendo falar em abrandamento, uma vez que as circunstâncias judiciais lhe
são desfavoráveis e é o réu multirreincidente em crimes patrimoniais, em
consonância com o artigo 33, §§2o e 3o, do Código Penal.
Inviável a substituição por penas alternativas, por não
preenchidos os requisitos do artigo 44, do Código Penal.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para reduzir a pena de Júlio César dos Anjos de Paula a 2 anos, 4 meses e
24 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 12 dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no todo mais, a r. Sentença.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator